Tribunal: CARF
Processo: 12898.001612/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001612/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2020
Recorrente
SOCIEDADE BRASILIENSE DE BELAS LETRAS E CIENCIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE INTERESSE DA
MESMA.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos que
contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Receita Federal, ou para prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização.
No caso de exigência, pela autoridade fiscal, de documentação com a
finalidade de investigar a responsabilidade solidária de empresa tomadora de
serviços com cessão de mão de obra, a penalidade a ser aplicada a esta
empresa, nestes casos, já é a própria atribuição da responsabilidade solidária
pela obrigação principal, não cabendo a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, mormente quando esses documentos
solicitados são originalmente confeccionados pela prestadora de serviços e não
pela tomadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001612/2009-98
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001612/2009-98

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 139/147, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 119/128, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de prestar à SRFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização – CFL 35), de acordo com o auto de infração
DEBCAD no 37.233.159-9, de fl. 03/06, lavrado em 29/09/2009, referente ao período fiscalizado
de 01/01/2005 a 31/12/2005, com ciência da RECORRENTE em 04/10/2009, conforme
assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi no valor de R$
13.291,66 e refere-se à multa aplicada com fundamento legal nos arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/1991, bem como nos art. 283, II, “b” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social
(Decreto no 3.048/99).
Dispõe o Relatório Fiscal da Infração (fls. 31/32), que a RECORRENTE não
apresentou os seguintes documentos que foram solicitados no Termo de Intimação Fiscal n° 4
(fls. 12/27), datado de 21/09/2009:
"Documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis discriminados na planilha
Anexo 1, para que pudesse identificar os segurados beneficiários das remunerações
indiretas ali demonstradas".
Tais valores, discriminados no Anexo 1 (fls. 13/27), foram base para o
Levantamento CI1 – Religioso conforme relatado nos lançamentos envolvendo as obrigações
principais.
Portanto, por ter deixado de prestar à Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, não sendo possível
identificar os nomes dos beneficiários dos salários indiretos pagos, a RECORRENTE infringiu o
disposto no art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, combinado com os art. 225, inciso
III, do Regulamento da Previdência Sócial RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.

Impugnação
Devidamente intimada, a RECORRENTE, apresentou sua Impugnação de fls.
61/66, em 11/11/2009. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ no Rio d Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
8. O interessado impugna parcialmente o auto de infração, cujas razões são
apresentadas, a seguir, em síntese:
8.1. Primeiramente, alega a tempestividade e requer que as intimações, notificações e
publicações sejam feitas em nome de seu procurador, sendo o mesmo Arnaldo
Gonçalves Dias, OAB/RJ 108.856, cujo endereço é Rua Senador Dantas, 117, sala
1201, CEP: 20.031911, Centro, Rio de Janeiro – RJ.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001612/2009-98

8.2. Levantamento CI1 – CI Religioso (valores relativos à ajuda de custo aos religiosos)
8.2.1. Os religiosos (Padres Barnabitas) que laboram para igreja, o fazem sob o aspecto
religioso, ou seja não há o interesse material.
8.2.2. Além disso, a própria Lei 8.212/91 não considera como remuneração direta ou
indireta os valores despendidos pelas entidades religiosas, conforme prevê o parágrafo
13 do artigo 22, da Lei 8.212/91: “§ 13. Não se considera como remuneração direta ou
indireta, para os efeitos desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de
instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu
mister religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. (Incluído pela Lei n°
10.170, de 2000).”
8.3.3. Cita ainda o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo
ao estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil, o qual no seu artigo 16 descreve o
vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e as Dioceses
ou Institutos Religiosos: “Artigo 16: Dado o caráter peculiar religioso e beneficente da
Igreja Católica e de suas instituições: I O vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis
consagrados mediante votos e as Dioceses ou Institutos Religiosos e equiparados é de
caráter religioso e, portanto, observado o disposto na legislação trabalhista, não gera,
por si mesmo, vínculo empregatício, a não ser que seja provado o desvirtuamento da
Instituição eclesiástica.”
8.3.4. Assim, sobre este tipo de pagamento não há contribuições devidas à Previdência
Social por parte do impugnante, pois a prestação objeto do presente Auto de Infração
não é considerada como remuneração a luz da norma legal.
8.3.5. Desta feita, a requerente não deixou de prestar qualquer informação à Receita
Federal, posto que a mesma encontra-se em total ressonância com a legislação vigente.
8.3.6. Não subsistindo a obrigação principal de recolhimento previdenciário de
responsabilidade da autuada, inexiste obrigação de apresentar documentos que indiquem
os beneficiários dos pagamentos em sede deste procedimento fiscal.
8.3.7. Requer o cancelamento do auto de infração.
8.3.8. Anexa documentos às fls. 77/93.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 119/128):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS,
BEM
COMO
OS
ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração ao art. 32, inciso III, da
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001612/2009-98

Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência
Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do que
determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/03/2013,
conforme AR de fls. 134, apresentou o recurso voluntário de fls. 139/147 em 18/04/2013.
Em suas razões, a RECORRENTE reiterou os argumentos do Recurso Voluntário
interposto no processo de obrigação principal.
Alega a RECORRENTE que não há previsão legal que determine que os
pagamentos realizados a diferentes religiosos sejam de idêntico valor, ao tempo em que alega
que presta ajuda de custo de acordo com a necessidade pessoal de cada religioso, sem qualquer
relação, portanto, com quantidade de serviços executados.
Relata que os religiosos possuem idades diferentes, alguns de idade bastante
avançada, onde o pagamento, por exemplo, de plano de saúde, é a melhor decisão para subsidiar
os necessários tratamentos.
Alega que no levantamento efetuado pelo fiscal autuante, não existem
lançamentos que sequer, insinuem, que os pagamentos foram à título de retribuição pelas
atividades religiosas desempenhadas, mas sim, em decorrência da necessidade de cada religioso,
conforme a natureza dos pagamentos, por exemplo: Hospitais, Médicos, Alimentação, Remédios,
etc.
Quanto aos valores doados pelos padres, alega a RECORRENTE que apresentou
os recibos e os comprovantes de depósitos, prova cabal de que os valores foram recebidos,
tratando-se, irrefutavelmente de ingresso de recursos e não saída, conforme interpretado pelo
fiscal autuante e i. julgador de primeira instância.
No entanto, o i. julgador de primeira instância, ateve-se ao lançamento contábil e
não às provas concretas (recibos e comprovantes de depósitos), para julgar a impugnação
improcedente.
Verificando o lançamento contábil com maior atenção, é de se notar que o
lançamento foi realizado à crédito da conta de despesa, ou seja, de forma a diminuir a despesa
total. No entanto, o fiscal autuante não se atentou à técnica contábil utilizada, se restringindo
apenas a observar que a conta era de despesa.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001612/2009-98

Mesmo desconsiderando a análise superficial do fiscal autuante quanto ao
lançamento contábil, a escrituração contábil deve ser considerada em segundo plano, frente à
prova cabal (recibos e comprovantes de depósitos), considerando ainda o Princípio da Verdade
Real, para fins de desconsiderar os valores na formação da base de cálculo da contribuição.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
A RECORRENTE alega que foi a ela requerida infindáveis documentos pela
fiscalização e que prestou as informações solicitadas pela fiscalização, fato que alega ter sido
ignorado, que o agente fiscal foi absolutamente subjetivo e não se embasou em fundamentação
legal-normativa.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001612/2009-98

As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Assim, a imputação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória,
apesar de independer da obrigação principal, deve manter uma relação intrínseca com a atividade
de fiscalização do cumprimento da obrigação principal.
No processo de obrigação principal, 12898.001608/2009-20, o lançamento foi
julgado procedente pelo fato de, em síntese, a RECORRENTE não lograr êxito em comprovar
suas alegações. Desta forma, restou entendido que os pagamentos efetuados pela
RECORRENTE eram, sim, base para o lançamento das contribuições previdenciárias. Portanto,
cai por terra o argumento da RECORRENTE de que não tinha obrigação de apresentar os
documentos solicitados pela Receita Federal já que, na sua visão, os pagamentos realizados, não
seriam fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Ocorre que a presente autuação encontra-se amparada na obrigação legal prevista
no art. 32, III e parágrafo 11 da Lei 8.212/91, cito:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III — prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento
das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a
prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. (Redação dada
pela Lei n" 11.941, de 2009)”
Ou seja, o presente lançamento se trata do descumprimento de obrigação acessória
por ter deixado a RECORRENTE de prestar à SRFB todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse da mesma, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização
(CFL 35).
Dispõe o Relatório Fiscal da Infração (fls. 31/32), que a RECORRENTE não
apresentou os documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal n° 4 (fls. 12/27), quais
sejam, "Documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis discriminados na planilha
Anexo 1, para que pudesse identificar os segurados beneficiários das remunerações indiretas ali
demonstradas".
Portanto, por ter deixado de prestar à Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, a RECORRENTE infringiu o disposto no art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, combinado com os art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Sócial RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001612/2009-98

Assim, com base nos argumentos supracitados, entendo que os argumentos
esposados pela RECORRENTE não devem ser acolhidos.
Neste sentido, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 156
DF CARF MF
Original